Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS. MANUTENÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. De acordo com o artigo 1.699, do Código Civil, é possível a redução ou exoneração dos alimentos, se demonstrada a modificação financeira de que os supre. Evidenciado nos autos que o apelante/genitor constituiu nova família, da qual advieram dois filhos menores, sendo um portador de autismo, e, ainda, o comprometimento quase integral de seus rendimentos com a pensão destinada a 6 dos 8 filhos, é razoável a redução da prestação alimentar de que trata os autos, para assegurar a mantença da nova prole. O dever de prestar alimentos entre ex companheiros se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo a prestação ser fixada em observância ao binômio necessidades/possibilidades. O pedido de exoneração de alimentos requer a alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Comprovada a reinserção da apelada, ex-companheira, no mercado de trabalho e o largo lapso temporal desde a fixação da prestação alimentar, é razoável a exoneração dos alimentos.